Tribunal: TJSP
Processo: 2230439-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL PARA A AVALIAÇÃO PRÉVIA DO BEM IMÓVEL EXPROPRIADO – REQUERIMENTO DA PARTE EXPROPRIADA TENDENTE À SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO PROFISSIONAL – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA MESMA PROVIDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL PARA A AVALIAÇÃO PRÉVIA DO BEM IMÓVEL EXPROPRIADO – REQUERIMENTO DA PARTE EXPROPRIADA TENDENTE À SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO PROFISSIONAL – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA MESMA PROVIDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que indeferiu o requerimento tendente à substituição do Perito Judicial, não pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Requerimento tendente à substituição do Perito Judicial, indeferido, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte expropriada, não conhecido.